Tribunal: TJMT
Processo: 0002972-87.2012.8.11.0050
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002972-87.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.943.387/0001-08 (EMBARGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), A DALACOSTA - ME - CNPJ: 13.100.069/0001-39 (EMBARGANTE), BRUNA GONZAGA DE FREITAS - CPF: 017.221.271-55 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002972-87.2012.8.11.0050

EMBARGANTE: A. DALACOSTA - ME

EMBARGADO: CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE DUPLICATA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA FEITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO –NECESSIDADE DA PROVA ORAL – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não demonstrada omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão, pelo entendimento no sentido de que não ficou configurado o cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido extemporâneo, feito somente em audiência de instrução e julgamento, para a intimação de testemunha por meio de carta precatória, máxime se não apresentada qualquer justificativa referente à ausência da testemunha já intimada nos termos do art. 455 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002972-87.2012.8.11.0050

EMBARGANTE: A. DALACOSTA - ME

EMBARGADO: CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP

Proc. referência
: Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Duplicata c.c Indenização n. 0002972-87.2012.8.11.0050 - Cód. 61957 - 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A. Dalacosta – ME contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE DUPLICATA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA FEITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO –NECESSIDADE DA PROVA ORAL – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO –

PROTESTO INDEVIDO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não
apresentada qualquer justificativa referente à ausência das testemunhas citadas, bem como a necessidade da inquirição das testemunhas arroladas, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido feito em audiência de instrução para a intimação por meio de carta precatória.

O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, a ensejar o dever de reparação civil.”

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório, ao fundamentar-se no fato de que não ficou demonstrado o cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de intimação de testemunha por meio de carta precatória, feito em audiência de instrução e julgamento.

Alega que teve limitado seu direito de produção de provas de no processo, o que enseja a nulidade da sentença de primeiro grau.

Aduz que somente a prova testemunhal poderia demonstrar e comprovar que os serviços foram executados e concluídos conforme acordado entre as partes.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios alegados e aplicados efeitos modificativos ao acórdão recorrido.

Contrarrazões apresentadas no Id.

105536496 - pág. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0002972-87.2012.8.11.0050

EMBARGANTE: A. DALACOSTA - ME

EMBARGADO: CONSTRUTORA PRO-SILO EIRELI - EPP

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por A. Dalacosta – ME contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, que ficou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE DUPLICATA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA FEITO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INDEFERIMENTO –NECESSIDADE DA PROVA ORAL – NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO EXTEMPORÂNEO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO –

PROTESTO INDEVIDO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não

apresentada qualquer justificativa referente à ausência das testemunhas citadas, bem como a necessidade da inquirição das testemunhas arroladas, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido feito em audiência de instrução para a intimação por meio de carta precatória.

O protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, a ensejar o dever de reparação civil.”

Para a Embargante o acórdão é omisso e contraditório, ao fundamentar-se no fato de que não ficou demonstrado o cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido feito em audiência de instrução para a intimação de testemunha por meio de carta precatória.

Sucede que o acórdão embargado foi claro ao consignar que a intimação das testemunhas arroladas para a audiência de instrução e julgamento realizada na data de 29/08/2019 se daria nos termos do art. 455 do CPC, bem assim que foi providenciada a intimação pela ora embargante, e dentre as testemunhas intimadas encontrava-se o Sr. Jorge Paulo Orlandi, embora residente em outra cidade.

O acórdão registrou que, pela documentação constante dos autos, as testemunhas arroladas tinham ciência da data designada para referida a audiência, todavia, não foi apresentada qualquer justificativa referente à ausência da testemunha Jorge Paulo Orlandi, já devidamente intimada.

Anotou o acórdão impugnado que somente na audiência de instrução e julgamento a ora embargante manifestou o seu interesse pela oitiva da testemunha Jorge Paulo Orlandi mediante Carta Precatória, portanto, diante da falta de requerimento de expedição da carta precatória em momento oportuno, o pleito realizado quando da realização da audiência é extemporâneo.

Da mesma forma, não há qualquer contradição no acórdão ao consignar:

“Ademais, como se verifica, a presente ação tramitou apensa à Ação Cautelar n. 2663-66.2012.811.0050 (Código 61659), e, naqueles autos, a testemunha Jorge Paulo Orlandi arrolada pela apelante, compareceu à audiência de instrução realizada no dia 21/02/2018, oportunidade em que houve a desistência de sua oitiva.

Nota-se que a apelante deixou de ouvir a testemunha Jorge na Ação Cautelar, que visava à sustação do protesto do título, cuja declaração de nulidade é pretendida nestes autos, tal fato, revela a incoerência da alegação de cerceamento de defesa pela falta de oitiva da referida testemunha.

Assim, tem-se que, além de ocorrida a preclusão para o requerimento de expedição de Carta Precatória para oitiva da testemunha, Sr. Jorge, máxime porque a requerida tinha ciência anterior de que aquele reside em outra Comarca, deixou de ouvi-lo quando do seu comparecimento em juízo na audiência de instrução efetuada nos autos da Ação Cautelar de Sustação de Protesto.

Dessa forma, não ficou caracterizado o cerceamento de defesa.”

Com efeito, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o apelo interposto pela aqui Embargante de declaração tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão, contradição e de obscuridade
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...).

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, a Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021